Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-77.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003841-77.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI - CPF: 956.891.331-91 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ANA PAULA BERTOTI PEREIRA - CPF: 964.595.901-25 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANA PAULA BERTOTI PEREIRA - CPF: 964.595.901-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):
ESPOLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI
.

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. USINA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO ARTIFICIAL E SIMULAÇÃO DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. LEGALIDADE DA CONEXÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Espólio de João Paulo
Daghetti
em ação de obrigação de fazer, determinando a aprovação de projeto de microgeração de energia solar e a conexão da usina à rede de distribuição. A concessionária havia indeferido o pedido administrativo com base em suposta fraude regulatória, por fracionamento artificial do imóvel rural e simulação de titularidade da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na apresentação da tese de simulação e fracionamento apenas em sede de apelação; (
ii
) estabelecer se é legítimo o indeferimento administrativo do projeto de microgeração com base na suposta fraude regulatória consistente em divisão artificial de unidade geradora entre titulares com vínculo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de inovação recursal, porquanto as teses de simulação e fracionamento foram objeto de enfrentamento na sentença, que expressamente analisou a ausência de provas quanto à prática fraudulenta.

A existência de matrículas distintas para os imóveis envolvidos e a ausência de qualquer prova técnica que demonstre exploração unificada das áreas ou simulação de titularidade impedem o reconhecimento de fraude regulatória.

A mera contiguidade física entre as propriedades e o vínculo familiar entre os titulares não constituem, por si só, elementos aptos a configurar
fracionamento artificial nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

A negativa da concessionária baseou-se em suposições genéricas, desprovidas de fundamentação técnica ou elementos probatórios concretos, o que configura ilegalidade do indeferimento administrativo.

Em conformidade com jurisprudência do próprio Tribunal, a reprovação de projetos de microgeração exige prova robusta da tentativa de burla à regulação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A arguição de simulação ou fracionamento artificial, quando já abordada na sentença, não configura inovação recursal.

A reprovação de projeto de microgeração de energia exige prova concreta de fraude ou violação à regulação da ANEEL, sendo insuficientes presunções baseadas em contiguidade física ou vínculo familiar entre os titulares.

A ausência de comprovação técnica de exploração unificada das áreas ou de simulação na titularidade inviabiliza o indeferimento administrativo da conexão da usina à rede de distribuição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, art. 655-E.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025682-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024; TJMT, N.U 0002697-16.2011.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025, DJE 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra sentença (ID.
319185355
– Autos de Origem nº
1003841-77.2023.8.11.0040
), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
ESPOLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI
, determinando à requerida a aprovação do projeto de microgeração de energia solar protocolado sob o nº 9293933274, bem como a ligação da unidade geradora à rede de distribuição de energia, relativa à unidade consumidora de titularidade do espólio (UC nº 3915449), situada na Fazenda Dois Irmãos, matrícula nº 30.657 do CRI de Sorriso/MT.

Em razões recursais (ID.
319185367
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Ocorrência de simulação na troca de titularidade da unidade consumidora, com o objetivo de burlar o limite de potência da Resolução ANEEL nº 482/2012;

Existência de fraude regulatória e violação à boa-fé objetiva;

Legalidade do indeferimento administrativo com base na contiguidade física e no vínculo familiar entre os titulares das unidades.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
319185397
), nas quais:

Argui, preliminarmente, inovação recursal, alegando que a tese de simulação na titularidade e fracionamento artificial do imóvel não foi apresentada na contestação;
e n
o mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a autonomia entre as unidades consumidoras e a inexistência de má-fé ou simulação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):
ESPOLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao determinar à concessionária ré a aprovação do projeto de microgeração e a ligação da unidade à rede de distribuição de energia elétrica, negando os pleitos indenizatórios.

A parte autora alegou, na origem, que, na condição de arrendatária do imóvel rural, protocolou junto à concessionária pedido de aprovação para instalação de sistema de geração distribuída, por meio de usina fotovoltaica instalada na área sob sua posse.

O pedido, entretanto, foi indeferido sob o argumento de que já existiria, em área contígua, outra unidade geradora pertencente a titular com grau de parentesco com o autor, de modo que, somadas, ultrapassariam os limites estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, caracterizando fracionamento irregular com intuito de burlar a regulação.

A sentença rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e materiais, mas acolheu o pedido de obrigação de fazer, sob o fundamento de que não restou comprovada identidade entre as unidades consumidoras ou fraude, determinando a aprovação e ligação da usina do autor.

Passo a análise da tese preliminar arguida em contrarrazões.

PRELIMINAR.

Da preliminar de inovação recursal
arguida pela apelada.

A parte apelada suscita preliminar de inovação recursal, ao argumento de que
a tese de simulação na titularidade da unidade consumidora, bem como
,
a alegação de fracionamento artificial do imóvel rural, não teria
m
sido ventiladas na
contestação, configurando, portanto, matéria nova deduzida apenas em sede de apelação.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia gira em torno da legalidade do indeferimento administrativo levado a efeito pela concessionária, fundado na suposta irregularidade da instalação de sistema de microgeração de energia em unidade contígua a outra já existente, com titularidade atribuída a familiar do falecido autor. Esse contexto foi apresentado desde a fase inicial da lide e constitui o cerne da controvérsia submetida à apreciação do juízo de origem.

A própria sentença recorrida fundamenta-se, de modo expresso, na ausência de comprovação de fraude, simulação ou burla à regulação da ANEEL, sendo esse, portanto, o ponto central enfrentado no julgamento e ora devolvido à instância revisora.

À proposito:

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
REJEIÇÃO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DANO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra
sentença
que julgou improcedente pedido de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cumulada com pedido de ressarcimento ao erário, ajuizada em razão de irregularidades no procedimento licitatório Convite n. 02/2005, destinado à aquisição de peças para veículos leves.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve
inovação

recursal
na alegação de dolo por parte dos requeridos, a ensejar o não conhecimento do recurso; (
ii
) saber se ocorreu prescrição intercorrente em razão do tempo decorrido após a edição da Lei n. 14.230/2021; (
iii
) saber se as irregularidades apontadas no procedimento licitatório caracterizam atos de improbidade
administrativa, diante da exigência de dolo específico e da comprovação de
dano
ao erário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de
inovação

recursal
deve ser afastada, pois a
matéria
referente ao dolo já integrava os fundamentos da
sentença
, sendo central à controvérsia
recursal
.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de dolo na apelação, quando já enfrentada na
sentença
recorrida, não configura
inovação

recursal
.
2. O novo regime de prescrição da Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, conforme fixado no Tema 1.199 do STF. 3. A ausência de prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário impede a condenação por improbidade administrativa.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992 (na redação anterior à Lei n. 14.230/2021),
arts
. 10 e 11; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023; TJMT, N.U 0003405-11.2008.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2023, DJE 11.04.2023.

(N.U 0002697-16.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)
”

Assim, as razões recursais não introduzem tese nova, mas limitam-se a impugnar o fundamento adotado na sentença, o que é plenamente admissível
.

Diante disso, rejeito a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

MÉRITO

Rejeitada a preliminar de inovação recursal, passo ao exame do mérito do apelo.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade do indeferimento administrativo promovido pela concessionária de energia elétrica, relativo ao pedido de aprovação e conexão de sistema de microgeração distribuída, protocolado pelo espólio autor.

Sustenta a apelante que houve, na realidade, fracionamento artificial da unidade rural e simulação de titularidade da unidade consumidora, com o objetivo de fraudar os limites técnicos impostos pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, notadamente quanto ao limite de potência aplicável à microgeração.

Alega, ainda, que a troca de titularidade da unidade consumidora teria ocorrido entre familiares com a finalidade de burlar a regulamentação, motivo pelo qual reputa legítimo o indeferimento.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, a unidade consumidora UC nº 3915449 encontra-se instalada em imóvel rural de matrícula própria (nº 30.657 do CRI de Sorriso/MT), cuja posse decorre de contrato de arrendamento celebrado
entre o
falecido João Paulo
Daghetti
, titular do espólio demandante
e
o proprietário do imóvel Francisco
Daghetti
.

De outro lado, a unidade consumidora UC nº 3448027 está registrada em nome de Vagner Adão
Daghetti
, localizada em área rural distinta, ainda que contígua à da parte autora
, conforme se verifica da imagem de satélite apresentada pela própria apelante.

Desta forma,
tenho que o
s documentos acostados indicam que os imóveis possuem matrículas próprias, sendo identificados como propriedades distintas, embora vizinhas.

Não há nos autos qualquer elemento técnico ou documental que comprove a existência de exploração unificada das áreas, tampouco simulação na transferência de titularidade das unidades consumidoras. A mer
o
sobrenome
d
os titulares, por si só, não autoriza a presunção de fraude ou má-fé.

A Resolução Normativa ANEEL nº
1.059
/20
23
veda, de fato, o fracionamento artificial de unidades consumidoras com o propósito de mascarar a potência instalada e permitir o acesso indevido aos benefícios da microgeração distribuída
, c
onforme se infere da redação do seu artigo
655-E
,
in
verbis
:

“
Art. 655-E. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída.

§ 1º A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações
adicionais para verificação, o que não suspende os prazos dispostos nesta Resolução.

§ 2º Caso seja constatado o descumprimento do caput deste artigo, a distribuidora deve:

I - negar a adesão ao SCEE, não emitir ou cancelar o orçamento de conexão e encerrar os contratos, caso a constatação ocorra antes do início do fornecimento; ou II - aplicar o estabelecido no art. 655-F, caso a constatação ocorra após o início do
fornecimento.
É
vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica”.

No entanto, essa vedação exige, para sua aplicação, prova concreta e inequívoca de conduta fraudulenta, o que inexiste nos presentes autos.

A justificativa apresentada pela concessionária no documento ID.
3191
84917
é genérica e desprovida de fundamentação técnica, limitando-se a apontar a existência de pendências a serem esclarecidas, sem indicar de forma objetiva quais elementos técnicos impediriam a aprovação do projeto.

Não foram produzidas provas técnicas, laudos periciais ou elementos objetivos que demonstrem a existência de unidade física ou funcional entre os
imóveis, ou mesmo que apontem simulação na alteração da titularidade da unidade consumidora.

O indeferimento administrativo, portanto, ancorou-se em presunções genéricas, sem a devida instrução probatória mínima, razão pela qual a sentença agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade do ato e determinar a aprovação do projeto de microgeração, bem como a conexão da unidade à rede de distribuição de energia.

Tal entendimento, aliás, está em consonância com a jurisprudência que vem se firmando nos tribunais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – CONCESSIONÁRIA COMPELIDA A PROCEDER COM A CONEXÃO DA USINA DE TITULARIDADE DA AUTORA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NA MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO AUTOCONSUMO REMOTO – PROJETO DEMICROGERAÇÃOREPROVADO COM BASE DEDIVISÃODE UMA CENTRAL GERADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A conclusão acerca da existência ou não de irregularidades quanto ao descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL n.º 482.2012, exige a apresentação pela concessionária de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento.

(N.U 1025682-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
”

Dispositivo

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025